Tribunal: TJSP
Processo: 1010196-89.2021.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-16
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ITCMD – Base de cálculo que deve corresponder ao valor venal para fins de cobrança do IPTU – Inteligência do art. 38, do Código Tributário Nacional e arts. 9o e 13, da Lei Estadual no 10.705/00 – Impossibilidade de se majorar tributo por meio de decreto – Legalidade tributária (art. 150, inciso I, da Constituição Federal, c.c. art. 97, incisos II e IV, §1o,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ITCMD – Base de cálculo que deve corresponder ao valor venal para fins de cobrança do IPTU – Inteligência do art. 38, do Código Tributário Nacional e arts. 9o e 13, da Lei Estadual no 10.705/00 – Impossibilidade de se majorar tributo por meio de decreto – Legalidade tributária (art. 150, inciso I, da Constituição Federal, c.c. art. 97, incisos II e IV, §1o, do Código Tributário Nacional) – Precedentes desta Corte e desta Câmara – PROCESSO DE ARBITRAMENTO – Embora se reconheça a possibilidade de utilização, em tese, da técnica de arbitramento da base de cálculo do imposto, na forma admitida pelo art. 148, do Código Tributário Nacional, a base de cálculo arbitrada pelo Fisco não deve superar, na situação concreta, aquela prevista no art. 13, incisos I e II, da Lei no 10.705/00, ante a ausência de parâmetros objetivamente disciplinados em lei – Precedente desta C. Câmara – Sentença mantida – Recurso voluntário não provido e remessa necessária rejeitada.